Tribunal: TJMT
Processo: 1010395-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 1010395-56.2020.8.11.0000 — CLASSE 119 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E DO BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança coletivo impetrado por Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que, “enquanto os militares estão nas ruas, exercendo suas funções, estão mais expostos ao contágio do Covid-19, colocando suas vidas em risco”, pelo que “se faz a necessidade de pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais da segurança e de serviços essenciais por conta do trabalho realizado na linha de frente do combate à covid-19, em Mato Grosso”.
Assevera que “o Deputado Estadual Thiago Silva (MDB) pediu, em sessão plenária do dia 14/04/2020 que o Estado pague um adicional de insalubridade aos profissionais da saúde, da segurança e de serviços essenciais por conta do trabalho realizado na linha de frente do combate à covid-19, em Mato Grosso”, e que, há projeto de lei em tramitação que visa à implantação de adicional de insalubridade aos policiais civis que “estão na mesma situação dos policiais militares, bombeiro militares”.
Requer o deferimento de liminar para que “seja implantado de imediato o adicional de insalubridade, preferencialmente no percentual de 40% (alto - agentes biológicos), ou alternativamente 30% (médio - agentes químicos) ou 20% (baixo - agentes físicos), mas que implante algum valor, sobre o vencimento básico dos representados pela impetrante, enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19) em nosso Estado do Mato Grosso, ante a desnecessidade de dilação probatória e produção de laudo pericial específico”.
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 44454984), a alegar a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
Quanto à alegação de ilegitimidade do Governador do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo do mandado de segurança, certo é que, o ato contra o qual se volta a impetrante decorreria de omissão daquele em proceder ao pagamento de adicional de insalubridade aos militares sem previsão em lei.
Assim, à primeira vista, a atribuição seria do Governador do Estado, a teor do artigo 66, II e III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Em relação ao pedido de liminar, o artigo 2o-B da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, o § 2o do artigo 7o e o § 3o do artigo 14, ambos da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, vedam o deferimento de liminar e a execução provisória de sentença que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, no caso, aplicável ao pagamento de adicional de insalubridade.
Dessa forma, não estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator